Tribunal: TJSP
Processo: 1001600-32.2019.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Revisional de financiamento de veículo. Insurgência da instituição financeira quanto à determinição de devolução do Seguro de proteção financeira – REsp no 1639320/SP (Tema 972). Ausência de demonstração de que fora ofertado à consumidora a possibilidade de escolha de outra seguradora senão aquela indicada pela instituição financeira.
Majoração da verba nos termos

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Revisional de financiamento de veículo. Insurgência da instituição financeira quanto à determinição de devolução do Seguro de proteção financeira – REsp no 1639320/SP (Tema 972). Ausência de demonstração de que fora ofertado à consumidora a possibilidade de escolha de outra seguradora senão aquela indicada pela instituição financeira.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recurso improvido.